Tribunal: TCU
Processo: 025.444/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1647/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.444/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Giudice Tavares (XXX.472.696-XX); Andrey Igor Ferreira Jorge Moyzes (XXX.947.546-XX); Ione Luzia Gomes Assunpcao (XXX.690.131-XX); Isabel Aragão Maia (XXX.151.336-XX); Maisa de Lima Rossi (XXX.994.616-XX); Nilva Martins de Castilho (XXX.093.206-XX); Pedro Paulo Teixeira e Silva Torres (XXX.578.451-XX); Rafael da Silva Balaguez (XXX.037.200-XX); Valeska Lanna Ignacchiti (XXX.424.156-XX); Wagner Santana (XXX.023.731-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.